Tribunal: TJES
Processo: 5003442-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOTOMAX LTDA

AGRAVADO: GUSTAVO RIGONI DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Motomax Ltda em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo provisório ao agravado, em razão de vícios de qualidade apresentados em motocicleta adquirida zero quilômetro (desligamento repentino e falhas elétricas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva; (ii) estabelecer se a multa diária fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de consumo atrai a incidência da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios de qualidade que tornem os produtos inadequados ao consumo, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC.

A probabilidade do direito resta evidenciada por prova audiovisual que demonstra a persistência das falhas mecânicas e elétricas, a qual prevalece, neste momento processual, sobre laudos técnicos unilaterais que atestam a suposta normalidade do veículo.

O perigo de dano configura-se pelo risco à integridade física do condutor e de terceiros, uma vez que o desligamento repentino do motor em movimento compromete a segurança viária.

A medida deferida possui caráter reversível, pois consiste no fornecimento de veículo substituto e provisório, não se confundindo com a substituição definitiva da propriedade do bem.

A multa diária fixada mostra-se adequada à capacidade econômica das envolvidas e à gravidade da obrigação, possuindo o necessário caráter coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de vício oculto em veículo automotor que comprometa a segurança viária justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva.

Laudos técnicos unilaterais não afastam a verossimilhança das alegações do consumidor quando confrontados por prova audiovisual que evidencia a persistência do defeito.

O fornecimento provisório de veículo substituto constitui medida reversível e não implica antecipação do mérito da demanda principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, e 537; CDC, arts. 12 e 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5003442-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MOTOMAX LTDA

AGRAVADO
:
GUSTAVO RIGONI DA SILVA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por MOTOMAX LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação originária, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo provisório ao agravado, em razão de vícios de qualidade apresentados na motocicleta adquirida zero quilômetro.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Sodalício consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, especificamente no que tange à obrigação da concessionária e da fabricante de disponibilizarem veículo reserva ao consumidor enquanto pendente a discussão sobre os vícios do produto (desligamento repentino e falhas elétricas), bem como a razoabilidade da multa diária fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Eminentes Pares, antecipo que a irresignação recursal não merece prosperar, devendo a decisão de piso ser mantida em seus exatos termos, pelos fundamentos que passo a expor.

A concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, a medida não deve ser irreversível (§ 3º).

No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em especial a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo (arts. 12 e 18 do CDC).

A probabilidade do direito do agravado restou suficientemente evidenciada na origem. Conforme narrado na exordial e corroborado pelos documentos acostados, o consumidor adquiriu uma motocicleta Yamaha X Max 250 zero quilômetro em janeiro de 2023. Poucos meses após a compra, o veículo passou a apresentar defeitos graves, como o desligamento súbito do motor em movimento e panes no sistema elétrico/painel.

Embora a agravante sustente em suas razões recursais que "as perícias realizadas pela agravante concluíram que não existem problemas" e que "a moto está em perfeito estado", tal alegação é frontalmente contrariada pelos elementos de prova trazidos pelo consumidor. Destaco, especificamente, a existência de vídeo juntado aos autos de origem (id. 29095013 do processo principal), mencionado tanto na decisão agravada quanto na decisão liminar deste Relator, o qual demonstra de forma cabal a persistência das falhas, inclusive ruídos anormais e intermitência no funcionamento dos faróis e freios.

A tese defensiva de que os laudos técnicos unilaterais da concessionária atestando a "normalidade" do veículo seriam suficientes para afastar a verossimilhança das alegações autorais não se sustenta. Diante de um vício oculto e intermitente que coloca em risco a segurança viária, a simples negativa da assistência técnica, desacompanhada da solução efetiva do problema demonstrado por vídeo, não tem o condão de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. O fato de o veículo ter ingressado diversas vezes na oficina sem solução definitiva reforça a falha na prestação do serviço e a inadequação do produto.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto e de elevada gravidade. Estamos diante de um veículo automotor (motocicleta) que apresenta falha de desligamento repentino enquanto em movimento. Tal defeito compromete diretamente a incolumidade física não apenas do condutor, mas também de terceiros, expondo a risco a segurança no trânsito. Não é razoável exigir que o consumidor continue a utilizar um veículo que pode falhar subitamente em via pública, tampouco que fique privado do bem essencial adquirido onerosamente para sua locomoção, enquanto aguarda o desfecho da lide.

No tocante à alegação de irreversibilidade da medida, também não assiste razão à agravante. A decisão combatida foi clara ao determinar o fornecimento de veículo em caráter "substituto e provisório". Não se trata, neste momento processual, da substituição definitiva da propriedade do bem (o que exauriria o mérito), mas sim da disponibilização de um meio de transporte equivalente enquanto perdurar a impossibilidade de uso seguro da motocicleta adquirida. Trata-se de medida plenamente reversível, bastando a devolução do veículo provisório ao final da demanda ou após o reparo efetivo e comprovado do bem original.

O argumento da agravante de que "terá que entregar uma moto nova (que passaria a ser usada)" não pode se sobrepor ao direito à segurança e à proteção da vida do consumidor. O ônus decorrente da atividade econômica e do risco do empreendimento deve ser suportado pelo fornecedor, e não transferido à parte hipossuficiente da relação.

Por fim, quanto à multa diária (
astreintes
), fixada em R$ 1.000,00 com teto de R$ 45.000,00, entendo que o valor se mostra proporcional e adequado à capacidade econômica das empresas envolvidas (concessionária e fabricante de grande porte) e à gravidade da obrigação (tutela de integridade física), possuindo o necessário caráter coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

Destarte, verifico que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência, uma vez que a documentação carreada aos autos — especialmente os registros de ordens de serviço e a prova audiovisual — demonstra a probabilidade do direito autoral e o risco concreto decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.